Tribunal: TJDFT
Processo: 0746647-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRAS PÚBLICAS. DANOS AO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, o qual visava a compelir os agravados ao pagamento de aluguéis mensais, em razão de supostos danos ao imóvel da agravante decorrentes de obra pública. A agravante sustenta que as obras realizadas pelas agravadas causaram danos em 80% de seu imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não restou comprovado, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre os danos alegados pela agravante e a execução das obras públicas.
4. O relatório de sismografia constante dos autos principais informa que os valores registrados no local monitorado estão dentro dos limites aceitáveis, sem indicativos de que os danos no imóvel da agravante tenham decorrido diretamente da obra. O documento unilateralmente produzido pela agravante em 2019 não é suficiente para infirmar as suas alegações, especialmente diante da necessidade de produção de prova técnica mais aprofundada.
5. Os atos administrativos do DER gozam de presunção de legalidade e veracidade, sendo necessária dilação probatória para eventual comprovação em sentido contrário, o que deve ocorrer na instrução do processo principal.
6. O pedido formulado no recurso confunde-se com o mérito da ação principal, sendo inviável a antecipação dos efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido e Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, cuja necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da medida em sede de agravo de instrumento."
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1214369, 0712896-04.2019.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 06/11/2019, publicado no DJe em 21/11/2019; TJDFT, Acórdão 1101238, 0703233-65.2018.8.07.0000, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 06/06/2018, publicado no DJe em 13/06/2018.